Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CITRA PETITA. NÃO QUALIFICAÇÃO. ALFORRIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão singular deve observar a regra de congruência para não ultrapassar ou decidir aquém do pedido, sob pena de ser anulada ou reformada, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.
2. A concessão da gratuidade de justiça não se presta a afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Contudo, a condenação fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.